Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-68.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Assistente Social - Pretensão ao restabelecimento do adicional de insalubridade – Eficácia declaratória do laudo pericial realizado sob o crivo do contraditório, por profissional equidistante das partes - Laudo pericial realizado em Juízo e conclusivo que as atividades se enquadram como salubres - Sentença de improcedência mantida – Recurso não

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Assistente Social - Pretensão ao restabelecimento do adicional de insalubridade – Eficácia declaratória do laudo pericial realizado sob o crivo do contraditório, por profissional equidistante das partes - Laudo pericial realizado em Juízo e conclusivo que as atividades se enquadram como salubres - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.